Tribunal: TJBA
Processo: 8082434-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082434-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALEDSON DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor. O caso envolve ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor alega que as taxas de juros (28,32% e 20,84% a.a.) são abusivas frente à média de mercado (24,45% e 16,15% a.a.).

A decisão agravada manteve a sentença de improcedência. O fundamento é que a variação não atinge o patamar de abusividade reconhecido pela jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em saber:
(i) se a taxa de juros pactuada é abusiva por superar a taxa média de mercado; (
ii
) se é aplicável a limitação de juros em 12% ao ano; (
iii
) se cabe a repetição do indébito em dobro; (
iv
) se é devida a aplicação de multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano. A Lei de Usura não se aplica ao sistema financeiro nacional.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como referencial, mas não como teto rígido. A abusividade só é configurada quando o percentual contratado discrepa drasticamente da média, geralmente acima de uma vez e meia ou o dobro.

No caso, a diferença entre a taxa contratada e a média de mercado é mínima. Não há prova de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada da instituição financeira (Art. 51, IV, CDC).

Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em dobro, conforme os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O recurso limita-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas. A resistência injustificada ao andamento do processo atrai a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, de forma isolada, abusividade contratual. 2. As instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam à limitação de juros ao patamar de 12% ao ano. 3. A interposição de agravo interno que se limita a reiterar argumentos já devidamente afastados na decisão monocrática caracteriza recurso manifestamente improcedente, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2444468 RS 2023/0305232-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024).

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2300183 RS 2023/0050831-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023).

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023).

TJ-BA - Apelação: 80076729020228050080, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
VALEDSON DA CONCEICAO
, nos autos d
a apelação
nº
8082434-86.2023.8.05.0001
, em que figura como agravad
o BANCO SAFRA S A
, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.